Tribunal: STF
Processo: RE 1592140
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“RECURSO INOMINADO - FIXAÇÃO DO ANO BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - CONVOCAÇÃO TARDIA PARA CURSO DE FORMAÇÃO - ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE - SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 17 – ID: c4e8bf3b)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, e 40, § 10, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: ef19e352)
Nas razões recusais, o Estado de Minas Gerais alega que “[o] Acórdão recorrido, ao fixar o ano base de progressão funcional do militar Recorrido em 2021, em detrimento do ano de sua efetiva promoção ao posto de 2º Tenente (ocorrida em 2024), violou frontalmente o princípio da legalidade (Art. 37, caput, da CRFB/88) e o princípio da vedação à contagem de tempo fictício (Art. 40, § 10, da CRFB/88)”. (eDOC 19 – ID: ef19e352, p. 4)
Acrescenta que “[o] Acórdão baseou-se em critérios de equidade e isonomia para promover uma alteração no regime de progressão funcional do militar, criando um direito inexiste na lei local aplicável”. (eDOC 19 – ID: ef19e352, p. 12)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, ressalto que, no julgamento do RE 629.392/MT, Tema 454 da repercussão geral, o Plenário desta Corte compreendeu que a nomeação de aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, não gera efeitos quanto às promoções ou progressões funcionais que teria obtido caso a nomeação houvesse ocorrido no momento adequado. Confira-se, a propósito, a ementa do caso paradigmático:

“CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.” (RE 629.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2018)

No caso em análise, o Tribunal de origem assegurou à parte recorrida, a despeito de sua nomeação tardia, a promoção na carreira considerando o ano em que deveria ter sido nomeado. Extraio do acórdão impugnado:

“Narra a inicial que, nos autos de nº 5151381-89.2022.8.13.0024, o autor teve o seu direito de ser convocado para matrícula no próximo Curso de Habilitação de Oficiais em igualdade de condições com os demais alunos do ano de 2021.  
Afirma que, em razão do ato ilegal praticado pelo Estado, teve seu direito preterido e somente foi convocado para o curso de habilitação somente em 2023, cuja conclusão se deu em junho de 2024, quando ele foi promovido a 2º tenente.
Acrescenta que, no processo judicial que garantiu sua participação no curso de habilitação, não houve pedido quanto a definição do ano-base em equidade com os seus pares que realizaram o curso no de 2020. Assim, o requerido definiu o ano de 2024 como ano-base de promoção do autor.  
Dessa forma, pleiteia a procedência da ação para declarar como ano-base do autor o mesmo dos alunos da turma do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, qual seja, 2021.  
Regularmente processado o feito, os pedidos iniciais foram julgados procedentes.  
Irresignado, o ente estatal interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, que a sentença primeva desconsiderou a expressa dicção do artigo 183, inciso III, da Lei Estadual nº 5.301/1969, violando o princípio da legalidade.
Ademais, alega que a fixação do ano base em 2021, caracteriza contagem de tempo fictício e gera o enriquecimento sem causa.  
Vê-se da sentença trazida em ID: 520682708, que o recorrido teve reconhecido o seu direito a ser convocado para vaga de complementares no próximo Curso de Formação, garantido o direito à formatura e promoção, com recebimento integral de todas as verbas remuneratórias, inclusive retroativas em condições com os demais candidatos do curso. A sentença foi confirmada inclusive em segundo grau.  
Verifica-se, assim, que o recorrido teve reconhecido o seu direito de participação no curso em 2020. Entretanto, em razão de ato administrativo ilegal, somente foi convocado em 2023, concluindo o curso em 2024.  
Logo, percebe-se que diante da conduta do ente estatal, o recorrido teve seu direito preterido, o que ocasionou o ingresso tardio no curso de formação e consequentemente o atraso da sua promoção.  
Nesse sentido, cabe ao judiciário analisar a legalidade dos atos administrativos. Assim, considerando a peculiaridade do caso em comento, não pode ato já comprovado como ilegal prejudicar o servidor público, em razão de omissão do Estado.  
Ademais, no presente caso, restou judicialmente determinado que o servidor tivesse garantido o direito à formatura e promoção, com recebimento integral de todas as verbas remuneratórias, inclusive retroativas em condições com os demais candidatos do curso.  
Portanto, em que pese a redação do artigo 183, inciso III, da Lei Estadual nº 5.301/1969, entendo que o Juízo primevo agiu com acerto, garantindo a isonomia do candidato que teve sua convocação preterida.
Ademais, não há que se falar em enriquecimento sem causa, eis que o recorrido pretende ter reparado o dano sofrido, em razão de ato ilegal do Estado, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
(...)”. (eDOC 17 - ID: c4e8bf3b, p. 3-5, grifo nosso)

Nesses termos, inequivocamente, o acórdão recorrido divergiu da diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte, pois, ao assegurar o direito ao ano base conforme a data em que deveria ter sido nomeado, conferiu direito à promoção ou progressão funcional de forma ficta, sendo certo que, ao contrário do sustentado pelo TJMG, inexiste, na espécie, qualquer fator de distinção em relação ao precedente deste Tribunal.
Isso porque o fato de a promoção funcional depender do preenchimento de uma série de outros requisitos além do transcurso do tempo não foi a única circunstância que possibilitou ao Plenário alcançar a conclusão pela inviabilidade de a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, mediante ato jurisdicional, gerar direito às promoções ou progressões funcionais que teriam sido obtidas caso nomeados no momento adequado. Na realidade, outros fundamentos foram expostos, como, por exemplo, a aplicabilidade da Súmula Vinculante 37/STF. Assim, ausente distinção entre o precedente e a presente hipótese, impõe-se a reforma do acórdão recorrido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente